Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000581-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A.
AGRAVADO: CESAR JORGE SECHI, ESPÓLIO DE DOVALINO SECHI
Vistos etc.
Com efeito, em sede de cognição sumária não se constata a pretensão de medida liminar recursal.
Dessa forma, intimem-se os agravado para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora